Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO CARLOS LABOISSIERE AMBRÓSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. RECORRIDO: AIR CANADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. Salvo em hipóteses excepcionais, a serem analisadas em cada caso concreto, a prolação de sentença nos autos do processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Tendo a distribuição do ônus da prova sido utilizada, para além de critério de instrução, como critério de julgamento, com a questão tratada na sentença, mediante cognição exauriente, e cuja análise foi devolvida à apreciação, em virtude da interposição de apelação, não há utilidade no julgamento de agravo de instrumento que trata da mesma matéria. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento julgado após a prolação da sentença, uma vez que a matéria objeto de impugnação influi na validade da própria sentença, referente à distribuição do ônus probatório. Ademais, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 33913804). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A matéria objeto do presente agravo foi tratada na sentença, mediante exame com cognição exauriente. Os ora agravantes interpuseram apelação e suscitaram em preliminar a mesma matéria. Este Tribunal de Justiça proferiu acórdão e afastou as preliminares. Conclui-se que o presente agravo de instrumento está prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse de agir (ID 33096528) Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 33913804). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005